Tribunal: TJSP
Processo: 2256123-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos. Tutela antecipada deferida para que a ré promova, no prazo de 24 horas, o restabelecimento da linha telefônica pertencente ao autor sob pena de multa cominatória. Agravo de instrumento. Elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito invocado pelo consumidor e o perigo de dano. Inteligência do artigo 300 do CPC. Doutrina.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos. Tutela antecipada deferida para que a ré promova, no prazo de 24 horas, o restabelecimento da linha telefônica pertencente ao autor sob pena de multa cominatória. Agravo de instrumento. Elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito invocado pelo consumidor e o perigo de dano. Inteligência do artigo 300 do CPC. Doutrina. Procedimento simples que não necessita de prazo maior do que o concedido na origem. Precedentes TJSP. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256123-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Buritama, em que é agravante TELEFÔNICA
BRASIL S/A, é agravado NILSON ANTONIO BASSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256123-39.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 43358
Agravo de Instrumento No: 2256123-39.2019.8.26.0000
Comarca: Buritama
Agravante: Telefônica Brasil S/A
Agravado: Nilson Antonio Basso
Ação de obrigação de fazer cumulada com
reparação de danos. Tutela antecipada
deferida para que a ré promova, no prazo
de 24 horas, o restabelecimento da linha
telefônica pertencente ao autor sob pena
de
multa
cominatória.
Agravo
de
instrumento. Elementos suficientes que
evidenciam a probabilidade do direito
invocado pelo consumidor e o perigo de
dano. Inteligência do artigo 300 do CPC.
Doutrina. Procedimento simples que não
necessita de prazo maior do que o
concedido na origem. Precedentes TJSP.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
A Telefônica Brasil S/A interpôs recurso de agravo
de instrumento contra a r. decisão de fls. 55/56, proferida nos
autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de
danos movida por Nilson Antônio Basso, que deferiu a tutela
provisória de urgência para determinar o restabelecimento da
linha telefônica pertencente ao autor, no prazo de 24 horas, sob
pena de multa diária. Bate-se pela reforma do r. “decisum” no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256123-39.2019.8.26.0000 -Voto no
3
intuito de que o prazo para o cumprimento da medida seja
dilatado para 15 dias úteis. Não há contraminuta. Recurso
processado, em seguida.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Explica-se.
Pois bem; a agravante não se insurge contra a
concessão da tutela provisória de urgência, mas em desfavor do
prazo para cumprimento da determinação, delineado em 24
horas.
Nesse contexto, não há que se falar que o prazo
concedido seja desproporcional à míngua de dado efetivamente
concreto para evidenciar sua exiguidade, mesmo porque o
procedimento que lhe foi determinado é inerente ao desempenho
das suas atividades.
A hipótese dos autos retrata a interrupção, sem
justificativa alguma por parte da recorrente, da utilização da linha
telefônica do agravado, que já é cliente da agravante, e que
estava sendo regularmente utilizada por ele. Não há, assim,
nenhuma dificuldade para restabelecer o serviço que já vinha
sendo prestado, não se tratando de instalação de novas linhas
telefônicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256123-39.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Enfim, a agravante sequer demonstrou alguma
inviabilidade técnica que justifique a ampliação do prazo para
cumprimento da tutela, limitando-se a afirmações genéricas sobre
tal necessidade, de modo que o prazo de 24 horas determinado
em Primeiro grau não comporta alteração.
Nesse sentido, eis os precedentes deste e.
Tribunal de Justiça:
[i] “Agravo de Instrumento. Prestação de Serviços.
Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada
com repetição de indébito e danos morais. Tutela provisória de
urgência, deferida para determinar o restabelecimento dos
serviços contratados (voz e internet), nas 3 linhas da autora, no
prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (...)
Pedido de dilação de prazo para cumprimento da tutela.
Inviabilidade. Prazo adequado para o cumprimento da obrigação.
'Astreintes'. Pedido de exclusão. Descabimento. Penalidade que
incidirá somente no caso de descumprimento da tutela (...)”
[TJSP, AI n. 2143066-43.2019.8.26.0000, 26a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Bonilha Filho, julgado em 12.11.2019];
[ii] “Agravo de Instrumento - Tutela provisória de
urgência Determinação para o restabelecimento do serviço de
telefonia, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária -
Cabimento, nos termos do art. 300 do Novo Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256123-39.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Civil Multa diária estabelecida para o caso de descumprimento
da medida judicial, também cabível, de conformidade com o art.
519, combinado com os arts. 536, § 1o e 537, todos do NCPC -
Fixação no importe de R$ 200,00, limitada a trinta dias
Cabimento Decisão mantida Recurso improvido” [TJSP, AI n.
2196987-19.2016.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Thiago de Siqueira, julgado em 10.11.2016] e;
[iii] “AGRAVO DE INTRUMENTO - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER (TELEFONIA) - TUTELA ANTECIPADA
PARA RELIGAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 24 (VINTE E
QUATRO) HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$
300,00 (TREZENTOS REAIS) - INSURGÊNCIA CONTRA O
PRAZO E MULTA FIXADOS - Procedimento singelo (religação de
linha telefônica), sendo mais do que suficiente o prazo fixado, não
havendo qualquer justificativa para o não cumprimento - Multa
adequadamente fixada com fundamento no artigo 461, § 5o, do
C.P.C., para indispensável garantia do cumprimento da ordem
judicial, a qual, na verdade, se mostrou insuficiente face à
recalcitrância
da
requerida
(...)”
[TJSP,
AI
n.
2271083-39.2015.8.26.0000, 34a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Antônio Tadeu Ottoni, julgado em 09.03.2016].
Ademais, se a parte interessada pretende evitar a
incidência da multa cominatória, apenas basta cumprir a ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256123-39.2019.8.26.0000 -Voto no
6
emanada pela Justiça.
Além disso, em caso de incidência, a questão
atinente à cobrança da multa arbitrada e o seu respectivo valor,
poderão ser objeto de discussão posteriormente ao cumprimento
da determinação judicial, de modo a não evidenciar nenhum
prejuízo jurídico.
Desse modo, pelos aspectos analisados, não há
como se alterar o decidido em Primeiro grau, ressaltando-se que,
se houver resistência da agravante em cumprir a ordem judicial,
que está sob o seu alcance, a multa será incidente.
Para fins de prequestionamento, ressalta-se que
toda matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com
a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar
expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso
tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica